Tribunal: TJMT
Processo: 1046379-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046379-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), JUNIOR ANUNCIACAO GONCALVES - CPF: 023.312.631-75 (APELADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), JULIANA ANUNCIACAO DOS SANTOS - CPF: 026.268.191-90 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1046379-36.2024.8.11.0041.

APELANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADOS:
JULIANA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS E JUNIOR ANUNCIAÇÃO GONÇALVES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. HERDEIROS DE CONSORCIADA FALECIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. TAXA DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE DA DEMANDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever de prestação de contas aos herdeiros de consorciada falecida. Sustenta a recorrente ausência de interesse de agir, sob o argumento de que apresentou documentação suficiente acerca da relação contratual, incluindo contrato de adesão, extratos analíticos e memória de cálculo, bem como pugna pela limitação do saldo ao valor indicado em seus demonstrativos.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação unilateral de documentos pela administradora afasta o interesse processual dos autores na ação de exigir contas; (ii) saber se a documentação apresentada é suficiente para afastar o dever jurídico de prestação de contas na primeira fase da demanda; e (iii) saber se é possível, nesta etapa processual, definir saldo credor em favor das partes.

III. Razões de decidir

3.

A ação de exigir contas, prevista no art. 550 do CPC, possui finalidade voltada à fiscalização da administração patrimonial exercida por terceiros, sendo suficiente para configuração do interesse de agir a existência de controvérsia objetiva quanto à suficiência, clareza ou transparência das informações apresentadas.

4.

A juntada de documentos unilateralmente produzidos pela administradora não afasta, por si só, a utilidade da tutela jurisdicional, especialmente quando persistem dúvidas relevantes acerca da metodologia de cálculo utilizada, da legitimidade das deduções contratuais e da incidência da denominada taxa de permanência, responsável pela redução substancial do crédito originalmente apurado.

5.

A controvérsia relativa à regularidade das deduções contratuais encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, os quais impõem à administradora prestação de contas inteligível, detalhada e apta a permitir efetivo controle pelos titulares do direito.

6.

Embora o extrato contratual demonstre cobrança de seguro vinculado às parcelas pagas, não houve comprovação conclusiva acerca da efetiva cobertura securitária, do acionamento do seguro prestamista ou da repercussão do óbito da consorciada sobre a composição do saldo final, circunstância que reforça a necessidade de prestação de contas em juízo.

7.

A primeira fase da ação de exigir contas limita-se ao reconhecimento do dever jurídico de prestar esclarecimentos adequados sobre a administração patrimonial, sendo inviável, nesta etapa cognitiva, a definição de saldo credor ou devedor.

8.

Correta a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação unilateral de extratos, demonstrativos e memória de cálculo pela administradora de consórcio não afasta o interesse processual na ação de exigir contas quando subsistem controvérsias objetivas acerca da suficiência, transparência e legitimidade das informações prestadas. 2. A primeira fase da ação de exigir contas restringe-se à verificação do dever jurídico de prestar contas, sendo incabível, nessa etapa processual, a definição de saldo credor ou devedor.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1046379-36.2024.8.11.0041.

APELANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADOS:
JULIANA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS E JUNIOR ANUNCIAÇÃO GONÇALVES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
JUNIOR ANUNCIAÇÃO GONÇALVES e JULIANA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS
, julgou procedente a primeira fase da demanda, condenando a requerida à prestação de contas, na forma do art. 550, §5o, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que os autores alegam ser herdeiros de Marlene Costa Anunciação, titular de cota de consórcio administrada pela requerida, sustentando que, após o falecimento da consorciada, tomaram conhecimento da existência de saldo residual relacionado ao contrato, sem que lhes fossem fornecidos esclarecimentos suficientes acerca da evolução contratual, da incidência de seguro prestamista e dos critérios utilizados para apuração do montante disponibilizado.

A sentença reconheceu a existência do dever de prestar contas, assentando que a documentação apresentada pela administradora não esclareceu adequadamente a composição do saldo informado, especialmente quanto ao eventual acionamento do seguro prestamista, à memória de cálculo e à discriminação das taxas incidentes.

Em razão disso, determinou a apresentação das contas em forma mercantil, acompanhadas dos documentos justificativos pertinentes.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que jamais se recusou a fornecer informações aos autores, tendo juntado aos autos contrato, apólice de seguro, extratos e memória discriminada de cálculo.

Afirma que a ação de exigir contas não pode ser utilizada como mecanismo de rediscussão de valores já apresentados.

No mérito, defende a suficiência da documentação acostada, alegando ter demonstrado de forma clara os critérios de cálculo adotados, inclusive quanto à incidência de multa contratual e taxa de permanência, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência da primeira fase da ação.

Requer, ainda, a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a documentação apresentada pela administradora é insuficiente para esclarecer a evolução contratual e a composição do saldo disponibilizado.

Alegam, ainda, ausência de transparência quanto ao seguro prestamista e abusividade nas deduções realizadas, defendendo a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar
–
Ausência de interesse de agir.

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que jamais se recusou a prestar esclarecimentos aos autores, tendo apresentado documentação suficiente acerca da relação contratual, inclusive contrato de adesão, extrato detalhado da cota e memória discriminada de cálculo.

Afirma, assim, que a ação de exigir contas foi utilizada indevidamente como mecanismo de rediscussão de valores já demonstrados.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A ação de exigir contas, prevista no art. 550 do Código de Processo Civil, possui finalidade específica consistente em assegurar ao titular do direito o efetivo controle sobre a administração de patrimônio ou interesses geridos por terceiros.

O interesse processual, nesse contexto, decorre não apenas da negativa absoluta de informações, mas também da apresentação insuficiente, incompleta ou controvertida de dados incapazes de proporcionar adequada compreensão da movimentação contratual.

Conforme documentado nos autos, os autores, na qualidade de herdeiros da consorciada falecida, sustentam que somente tiveram ciência da existência do contrato de consórcio após o óbito da titular, ocasião em que lhes foi informado saldo residual significativamente reduzido, sem esclarecimento satisfatório acerca da evolução do contrato, da incidência de deduções contratuais e da eventual cobertura securitária vinculada à avença.

É certo que a requerida apresentou documentação relevante em sede de contestação, consistente em extrato analítico da cota, memória de cálculo e instrumento contratual.

Todavia, a existência de documentos unilateralmente produzidos não afasta, por si só, o interesse processual dos autores, especialmente quando persiste controvérsia objetiva acerca da suficiência e transparência das informações prestadas.

No caso concreto, subsistem dúvidas relevantes quanto à metodologia utilizada para incidência da denominada taxa de permanência, que reduziu substancialmente o valor inicialmente apurado em favor da consorciada, a higidez jurídica das deduções contratuais realizadas, a efetiva existência, acionamento ou negativa de cobertura do seguro prestamista, embora o próprio extrato indique cobrança de seguro vinculado às parcelas pagas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de interesse processual se configura quando efetivamente demonstrada prestação satisfatória de contas apta a extinguir a pretensão resistida.

Não é o que se verifica na hipótese dos autos, em que a suficiência das informações permanece objeto central da controvérsia.

Além disso, a prestação de contas exigida judicialmente deve observar forma adequada e apta a permitir plena fiscalização da administração contratual, circunstância que não se confunde com mera juntada defensiva de documentos e demonstrativos internos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que persiste utilidade e necessidade da tutela jurisdicional buscada pelos autores, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a documentação apresentada pela administradora de consórcio é suficiente para afastar a procedência da primeira fase da ação de exigir contas.

O recurso não merece provimento.

A ação de exigir contas possui natureza bifásica.

Na primeira fase, examina-se exclusivamente a existência do dever jurídico de prestar contas.

Apenas posteriormente, caso reconhecida essa obrigação, procede-se à análise da regularidade das contas apresentadas e à eventual apuração de saldo credor ou devedor.

No caso concreto, é incontroverso que a apelante administrava grupo de consórcio do qual participava a falecida
Marlene Costa Anunciação
, circunstância que evidencia a existência de relação jurídica apta a gerar obrigação de transparência e prestação de contas perante os herdeiros da consorciada.

A administradora efetivamente apresentou documentação contratual e contábil relevante, incluindo demonstrativo analítico da cota, histórico de pagamentos, memória de cálculo e cláusulas contratuais relativas à restituição e à incidência da denominada taxa de permanência.

Da análise da memória de cálculo apresentada, verifica-se que a requerida apurou valor de restituição correspondente a R$ 10.828,27 na data do encerramento do grupo, promovendo posteriormente sucessivas deduções a título de “taxa de administração sobre recursos não procurados”, o que culminou na redução do saldo disponível para R$ 290,49.

Todavia, embora exista demonstração matemática das deduções realizadas, a controvérsia instaurada nos autos não se limita à mera existência formal dos cálculos, mas alcança a suficiência, legitimidade e transparência jurídica das contas apresentadas.

Isso porque permanece controvertida a regularidade da incidência sucessiva da denominada taxa de permanência, cuja aplicação praticamente consumiu a integralidade do crédito originalmente apurado em favor da consorciada.

A questão assume especial relevância diante dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência contratual e do dever de informação, que regem as relações contratuais dessa natureza.

Além disso, os autores sustentam a existência de seguro prestamista vinculado ao contrato, alegando que o falecimento da consorciada deveria ensejar quitação do saldo devedor e repercussão no cálculo da restituição.

Embora o extrato juntado pela própria requerida indique cobrança de valores relacionados a “seguro vida” nas parcelas pagas, não há demonstração conclusiva acerca da efetiva cobertura securitária contratada, do eventual acionamento do seguro, da negativa formal da seguradora ou da repercussão contratual do óbito da consorciada sobre a composição do saldo final.

Nesse contexto, a documentação apresentada, embora relevante, não se mostra apta a afastar integralmente o direito dos autores à prestação de contas em juízo, sobretudo porque a finalidade da primeira fase da ação não consiste em julgar definitivamente a correção dos cálculos, mas verificar a existência do dever jurídico de prestar esclarecimentos adequados sobre a administração patrimonial realizada.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 550 do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que a prestação de contas deve ser clara, inteligível e suficientemente detalhada para permitir efetiva fiscalização da administração dos recursos pelo titular do direito.

Persistindo controvérsia objetiva acerca da higidez das deduções contratuais e da repercussão do seguro prestamista sobre o saldo apurado, correta a sentença ao reconhecer a procedência da primeira fase da demanda.

Também não prospera a pretensão subsidiária de limitação da condenação ao valor de R$ 698,98, porquanto eventual definição de saldo extrapola os limites cognitivos desta etapa processual e deverá ser objeto de análise na fase subsequente da ação de exigir contas.

Quanto aos honorários advocatícios, correta a fixação realizada na origem, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerando a inexistência, nesta fase processual, de condenação pecuniária líquida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026